Tribunal: TJBA
Processo: 0520013-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520013-81.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J TORQUATO COMERCIO E INDUSTRIA S A Advogado(s): RENATA LUCIA BRASIL DE MOURA, LUIS TOMAS ALVES DE ANDRADE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DISCRIMINATÓRIA ADMINISTRATIVA. RESULTADO PRÁTICO DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS QUANDO HOUVE PERDA DO OBJETO PELO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DA BAHIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por J. Torquato Comércio e Indústria S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente ação ordinária movida contra o Estado da Bahia. II. Questão em discussão: Discute-se se a revogação da Portaria nº 43/2017 pela própria Administração no curso da ação implica perda superveniente do objeto da demanda e se o princípio da causalidade justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como a validade dos demais atos do Processo Discriminatório da Gleba São Gonçalo. III. Razões de decidir: O reconhecimento da falha administrativa e a revogação do ato impugnado configuram perda superveniente do objeto do Pedido A, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A revogação administrativa deu-se após a citação, o que evidencia que a propositura da ação foi necessária para a correção da irregularidade, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade. O Pedido B, que pretendia a nulidade de todos os atos da Discriminatória nº 0880130002196, não encontra respaldo, pois os vícios apontados foram pontuais e sanados, mantendo-se a validade dos demais atos. A sucumbência, portanto, deve ser reconhecida como recíproca, com distribuição proporcional dos honorários e custas, nos termos dos arts. 85, §10, e 86 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Aplica-se o princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, devendo suportá-los a parte que deu causa à demanda." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520013-81.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante J TORQUATO COMERCIO E INDUSTRIA S A e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça